Tribunal: STF
Processo: HC 261684
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Lucia de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.012.072/RS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    No Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi concedida em parte, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal e tornar a reprimenda imposta definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão, e 1.283 dias-multa.



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, ausência de comprovação mínima da autoria e fragilidade do conjunto probatório quanto aos delitos. Aduz também a inexistência de vínculo estável e permanente com outros indivíduos na prática de tráfico de entorpecentes.



    Sustenta ainda a presença de ilegalidades na dosimetria da pena. 



    Requer, absolvição ou o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ENFRENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido”. (e-doc. 3, p. 392)



    No STJ o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No que tange à pretendida absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, faço lembrar que, considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n. 220.231/RJ, julgado em 5/4/2016 (DJe 18/4/2016). 



    Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a prática do tráfico, bem como a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime autônomo de associação para o tráfico.



    Para tanto, a Corte estadual ressaltou que "os depoimentos dos policiais foram uníssonos sobre o fato de as drogas terem sido apreendidas na casa da ré, que estava no local junto de seus filhos" (fl. 975). 



    Além disso, concluiu que os elementos dos autos justificam a manutenção da condenação da ré, em especial pelo "conteúdo extraído dos telefones celulares dos três réus", o que tornou "inegável o animus associativo com o fim especial de agir, de forma estável e permanente, em prol da mercancia de entorpecentes viabilizada pelo uso do aplicativo WhatsApp e pelo Facebook" (fl. 976). 



    Isso porque, conforme a instância de origem, "por tais meios não só eram negociadas as drogas, como também eram feitas cobranças e repassadas orientações – quantidade e espécie de drogas a serem entregues, destinatários, envio de comprovantes de pagamentos via pix, entre outros" (fl. 976).



    Assim, concluiu o Tribunal de origem que "Lúcia agia como gerente e seus filhos como seus assistentes, beneficiando-se do produto oriundo do tráfico" (fl. 976). 



    Assim, deve ser mantida inalterada a condenação da ré em relação aos delitos.



     Esclareço, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias ordinárias implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência, consoante cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    II. Pena-base 



    A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. 



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; comportamento da vítima. 



    No caso, a instância de origem fixou a pena-base da acusada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa pela quantidade e natureza das drogas apreendidas. 



    Certo é que, segundo o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "O Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". 



    No entanto, embora a natureza da droga constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria da pena, considero que a quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente – 14,6 g de cocaína, 19,6 g de crack – não foi expressiva, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas essa circunstância para justificar a exasperação da pena-base.



    Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com crack ou com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 5 g, por exemplo, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal – a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    III. Reincidência 



    Não há que falar em afastamento da reincidência. De acordo com a Corte estadual, a "2ª Câmara Criminal condenou a ré, com trânsito em julgado em 2022, por tráfico de drogas, em processo que tramitou sob nº 5003754-31.2019.8.21.0132/RS" (fl. 991), de maneira que presente anterior condenação, não há constrangimento a ser sanado nesse particular. 



    IV. Nova dosimetria 



    Diante de tais considerações, retorno a pena-base imposta ao tráfico de drogas ao mínimo legal. Na segunda etapa, ausentes atenuantes, mantenho o aumento em 1/6 pela reincidência, o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, montante que torno definitivo à míngua de agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição. Considerado o concurso material, as penas somadas perfazem 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.283 dias-multa. 



    V. Dispositivo 



    À vista do exposto, concedo em parte a ordem, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal e tornar a reprimenda imposta definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.283 dias-multa”.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação da paciente pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente